Tribunal: TJDFT
Processo: 0702221-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. REGULAMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE CUSTEIO. QUIMIOTERÁPICO VENETOCLAX (VENCLEXTA). CUSTEIO DEVIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às lides entre beneficiário e prestadora de plano de saúde na modalidade autogestão, por força do entendimento sumulado de número 608, do Superior Tribunal de Justiça.
2. Os contratos antigos, celebrados antes da vigência da Lei 9.656/1998, a qual regulamentou os planos e seguros privados de assistência à saúde, não sofrem regulamentação quanto à contratação e coberturas, permanecendo válidas as regras pactuadas entre os contratantes, estando sujeitos, contudo, à incidência do disposto na legislação civil e aos princípios do direito obrigacional. Nesse sentido: ADI 1931, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 07-06-2018 PUBLIC 08-06-2018.
3. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. Entendimento majoritário desta Turma. Ressalva pessoal do Relator.
4. Recurso parcialmente provido.